Tribunal: STF
Processo: RE 263659
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-03-20
Data de publicação: 2001-03-20

Ementa:
EMENTA: Crime contra a Previdência Social. Anistia.
- O Pleno desta Corte, ao julgar os HCs 77.724 e 77.734,
declarou a inconstitucionalidade, por vício formal de falta de
aprovação do Congresso, do parágrafo único do artigo 11 da Lei nº
9.639, publicado no Diário Oficial da União de 26.05.98,
explicitando que essa declaração tinha efeitos ex tunc.  Portanto,
sendo esse dispositivo inválido ab initio, não há que se pretender
que sua não-aplicação ofenda o disposto nos incisos XXXVI e XL do
artigo 5º da Constituição.
- Por outro lado, este Tribunal (assim, a título
exemplificativo, nos RREE 267.108, 273.761 e 274.389) também tem
entendido que a limitação, aos agentes políticos, da anistia
concedida pelo artigo 11 da Lei em causa não infringe o princípio
constitucional da isonomia.
Recurso extraordinário não conhecido.